Tribunal: TJDFT
Processo: 0704370-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BUCO- MAXILO-FACIAL. ODONTOLÓGICA. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. NECESSIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPRESCINDÍVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTROVÉRSIA SOBRE A NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Os requisitos para concessão da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil.
2. Nos termos da Resolução 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, o plano de saúde de modalidade hospitalar deve garantir a cobertura de procedimentos cirúrgicos buco-maxilo-faciais, para a segmentação hospitalar, bem como a estrutura hospitalar necessária à realização dos procedimentos odontológicos passíveis de realização ambulatorial, mas que por imperativo clínico necessitem de internação hospitalar.
3. Para a concessão da antecipação de tutela, o direito deve ser demonstrado de plano. 3.1. A controvérsia sobre a necessidade de internação hospitalar e anestesia geral para a realização do procedimento alegado demanda instrução probatória, o que afasta, por si só, um dos requisitos cumulativos para a concessão da tutela de urgência.
4. Não se vislumbra a probabilidade do direito se necessária a dilação probatória a fim de se verificar a real necessidade do tratamento proposto bem como se as cirurgias requeridas necessitam de suporte hospitalar para a sua realização. (Precedentes TJDFT)
5. A questão controversa, ao demandar instrução probatória, a fim de obter esclarecimentos do contexto fático em que estão inseridas as partes, mostra-se inadequada à via estreita do agravo de instrumento.
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.